Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708996-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARLI BATISTA LUCIO, MARLI BENICIO GOMES, MARLI DE CASTRO GUIMARAES, MARLI DE FATIMA DA SILVA CAMARA, MARLI DE MENDONCA LIMA, MARLI DE OLIVEIRA MARTINI, MARLI DE OLIVEIRA ROSA LUZ, MARLI LIMA, MARLI LOPES DE SANTANA, MARLI LUIZ RODRIGUES SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 42152023), interposta pelos Exequentes contra o Distrito Federal, ante a sentença (ID 42152019) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000, na qual foi pronunciada a prescrição com base no art. 487, II, do CPC. Transcrevo relatório da sentença (ID 42152019): Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL e outros em face do DISTRITO FEDERAL. O processo originário é a Ação Coletiva no 59.888/96 – Pje no 0001096-21.1999.8.07.0000 ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS DO DISTRITO FEDERAL em face do DISTRITO FEDERAL que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Nesta contenda, a parte autora pleiteou a condenação do Ente público a indenizar valor de tíquetes alimentação, a partir de janeiro de 1.996, com abatimento das verbas de custeio de responsabilidade dos servidores (benefício alimentação suprimido desde a suspensão até o restabelecimento). Alega o credor, nesta contenda, que em razão da grande demora na apresentação de dados, a inviabilizar a liquidação do julgado, torna-se legítima a instauração do presente cumprimento de sentença, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ. Intimado para pagamento do valor, o Distrito Federal impugnou os cálculos, alegando a prescrição do débito, bem como o excesso de execução. Em resposta, o exequente refutou as alegações e pugnou pela manutenção dos valores apontados. Os autos vieram conclusos. É o Relatório. DECIDO. Na sentença (ID 42152019), o Juízo a quo ponderou que o prazo prescricional para cobranças de dívidas contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32. Mencionou a súmula 150 do STF, segundo a qual prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Prosseguiu aduzindo que, tratando-se de Fazenda Pública, após já ter ocorrido a interrupção do prazo da prescrição, o lapso volta a correr pela metade, conforme art. 202 do Código Civil. Mencionou que a parte credora ajuizou a liquidação da sentença proferida nos autos n. 59.888/96, distribuída sob o n. 2009.01.1.134432-0, na qual foi reconhecida de ofício a prescrição e julgado extinto o feito, conforme art. 269 do CPC/73. Acrescentou que o STJ, nos autos do REsp 1301935/DF, confirmou a ocorrência da prescrição e destacou a inaplicabilidade do Tema 880/STJ, estando atualmente os autos aguardando decisão sobre embargos de divergência. Entendeu que o prazo prescricional teve início em 10.03.2000 e não foi interrompido ou suspenso. Mencionou que a parte credora, no processo de conhecimento, não formulou qualquer pedido executório e não houve demora ou equívocos judiciais. Ponderou que, ainda que não haja vínculo entre esta execução individual e o processo coletivo, o Tema 880 do STJ não se aplica, porquanto não há pendência de fornecimento de documentos. Destacou que, ainda que o pedido tenha sido realizado na ação coletiva, o STJ decidiu pela inaplicabilidade do Tema, sendo então matéria já apreciada. Colaciono o dispositivo da sentença: Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para reconhecer a prescrição do título e, em consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Custas "ex lege". Em cumprimento aos requisitos constantes dos incisos do §2o do art. 85 do CPC, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Os Exequentes apelam (ID 42152023) em 23.11.2022. No tópico 1 da apelação, defendem a tempestividade do recurso nos seguintes termos: Cumpre consignar que o presente recurso é tempestivo, tendo em vista a publicação dada no diário eletrônico em 24 de outubro de 2022, sua ciência em 26 de outubro. Todavia, conforme previsto no artigo 2o, parágrafo único da Portaria Conjunta 3/2022, os feriados previstos para o dia 1o e 2 de novembro, qual seja, dia do servidor público e dos finados, o prazo permaneceu suspenso, retornando no dia subsequente aos feriados. Portanto, o presente recurso é tempestivo ante a suspensão dos prazos acima mencionados. Ocorre que, conforme certidão ID 42152021, a sentença foi disponibilizada no DJe em 25/10/2022, sendo publicada no primeiro dia útil seguinte (26/10/2022). Nos termos dos §§2o e 3o do art. 224 do CPC, “considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”, bem como “a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” No presente caso, o prazo de 15 dias úteis para a apelação (art. 1.003, §5o, do CPC) começou em 27/10/2022 (dia útil seguinte à data de publicação da sentença), sendo suspenso em 31/10/2022 e nos dias 1, 2 e 15 de novembro de 2022 (feriados). Assim, o prazo recursal, já excluídos os feriados, findou em 22/11/2022, enquanto que a apelação foi interposta apenas em 23/11/2022. Não se verifica nos autos certidão de indisponibilidade do sistema PJe entre os dias em que transcorreu o prazo recursal. Ainda que tivesse ocorrido alguma indisponibilidade no sistema que obstaculizou o cumprimento do prazo recursal, incumbe à parte instruir o pedido de restituição de prazo com a imagem da tela de erro (art. 11, §§ 3o a 5o, do Provimento 12/2017 do PJe), o que não se verifica no presente caso. Assim, em atendimento aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIMEM-SE os Apelantes para se manifestarem sobre a (in)tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2023 12:24:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador